Tribunal: TJDFT
Processo: 0750439-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória visando à suspensão da exigibilidade do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob alegação de cardiopatia grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegação de doença grave para fins de isenção tributária prevista no art. 6o, XIV, da L. 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.
4. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave depende de comprovação técnica suficiente, admitindo-se laudos médicos não oficiais, desde que idôneos.
5. No caso, a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar, em cognição sumária, a existência da cardiopatia grave, sendo necessária dilação probatória com perícia judicial.
6. Ausente a probabilidade do direito e não demonstrado perigo de dano irreparável, é inviável a concessão da tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. L. 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV. L. 9.250/1995, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AI, Súmula 598. TJDFT, AI, 0721657-48.2024.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 28.08.2024. TJDFT, AI, 0742724-69.2024.8.07.0000, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 18.03.2025. TJDFT, AI, 0739432-42.2025.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 17.12.2025.